Tribunal: TJDFT
Processo: 0723011-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723011-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORDILEI MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a Defensoria Pública pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível Brasília, que, em sede de execução de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de consulta expropriatória por intermédio de expedição de ofício à SEFAZ/DF, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de envio de ofício à SEFAZ/DF pois o cruzamento entre as pesquisas realizadas é suficiente para se verificar a existência de bens em nome da executada. Fica intimada a parte exequente a indicar providência idônea e ainda não pleiteada nos autos para a satisfação de seu crédito ou pleitear a suspensão do feito (art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção”. A agravante alega que, diversamente do consignado pelo magistrado singular, é possível a expedição de ofício junto à Secretaria de Fazenda, com o fim de verificar a existência de eventuais direitos possessórios sobre bens imóveis em nome da parte executada. Para tanto, assevera que o fato de já existir os sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDF, para fins de localização de bens em nome do executado, não retira o direito da parte credora em solicitar outras diligências que entenda necessária para alcançar o crédito perquirido. Conclui que, esgotadas as vias de consulta aos sistemas informatizados, sobretudo porque restaram infrutíferas, não há óbice a medida pretendida. Invoca o princípio da cooperação, a teor do art. 4o, do CPC. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a consulta de ativos financeiros do agravado por meio de expedição de ofício à SEFAZ. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, “a fim de sobrestar o feito na origem, para que somente após o julgamento definitivo do mérito do presente recurso, a exequente dê prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora em nome do executado” (sic) (ID no 27393992, pág. 01). Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro, com graves danos para o futuro, caso a ora agravante não tenha seu crédito satisfeito. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, admite-se a expedição de ofício junto à SEFAZ/DF para fins de consulta de ativos financeiros do executado para os processos em curso, após esgotados, sem sucesso, outros meios, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que as pesquisas feitas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF (ID no 79377655, 79719701 e 79719704) restaram infrutíferas. Logo, parece efetivamente razoável o pedido de obtenção de dados patrimoniais do ora agravado junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Por isso, é razoável afirmar que o exequente envidou todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, sendo plausível a consulta pleiteada, garantindo, em tese, a efetividade da execução, auxiliando os procedimentos em busca da localização e constrição de bens, constituindo, assim, meio de cooperação importante para a efetividade da prestação jurisdicional. Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a execução na origem até o julgamento final do presente recurso, destaque-se que a tutela provisória ora concedida, além de exaurir o tema em discussão, importará no regular prosseguimento do feito, tão somente, após seu devido cumprimento. Ademais, apenas, diante do resultado obtido, será possível, ou não, a indicação de bens passíveis de constrição. Contudo, não é crível obstar ao prosseguimento do feito após o cumprimento da providência liminar, porque serão adotadas novas medidas judiciais no juízo a quo, das quais sequer se tem conhecimento, extrapolando, pois, os limites próprios desta fase de cognição sumária. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, a fim de determinar seja realizada a expedição de ofício para a SEFAZ/DF. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator